Tribunal: STF
Processo: ADI 27
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
-    Embargos    de    declaração.    Ação     Direta     de
Inconstitucionalidade. Assento n. 04/88, do Tribunal  de  Justiça  do
Estado do Parana (art. 3., paragrafo único). Provimento das vagas  do
quinto constitucional, em Tribunal de  Justiça  de  Estado,  onde  há
Tribunal de Alçada. Discussão do tema, em face dos arts. 93,  III,  e
94, ambos da Constituição Federal. A Corte assentou, por sua maioria,
que o provimento das referidas vagas há-de fazer-se,  nos  termos  do
art.  94  e  paragrafo  único,  da  Constituição.  Para  a   corrente
minoritaria (cinco votos), o preenchimento dessas vagas deve ocorrer,
pela promoção, por  antiguidade  e  merecimento,  alternadamente,  ao
Tribunal de Justiça, de Juizes do Tribunal  de  Alçada,  providos  em
vagas do quinto constitucional desta última Corte, observada a classe
de origem. A maioria  do  STF  declarou  a  inconstitucionalidade  do
paragrafo único do art. 3.,  do  aludido  Assento  n.  04/88,  porque
determinava   forma   de   preenchimento   das   vagas   do    quinto
constitucional, no Tribunal de Justiça  do  Parana,  diversa  da  que
preve  o  art.  94  da  Constituição.  Não  há,  no  ponto,  qualquer
contradição ou duvida, obscuridade ou omissão, no  aresto  embargado.
Na ação direta de inconstitucionalidade  ,  cumpre  decidir  sobre  a
validade, ou não, da norma, objeto da  demanda.  Outras  questões  de
direito, que não estao vinculadas,  imediata  e  incindivelmente,  ao
conteudo da regra impugnada, não constituem "thema  decidendum",  não
obstante  possam  representar  matéria  de   alta   significação   e,
inclusive,  guardar  certa  relação  de  pertinencia  com  o  assunto
decidido.   No    caso    concreto,    o    Tribunal    declarou    a
inconstitucionalidade do  Assento  n.  04/88  em  referencia,  porque
decidiu a maioria que esse  ato  normativo  violava  o  art.  94,  da
Constituição Federal. Nos limites  da  prestação  jurisdicional,  que
incumbia dar, diante do objeto da demanda proposta, não cabe  decidir
sobre a situação que se há-de reservar  aos  Juizes  de  Tribunal  de
Alçada que preenchem vagas do quinto constitucional.  Não  estava  em
causa julgamento, a respeito da  forma  segundo  a  qual  se  fara  a
promoção desses Juizes ao  Tribunal  de  Justiça  .  Não  há,  assim,
contradição ou comissão a ser suprida em embargos de  declaração.  Os
embargos de declaração não se podem, ademais,  revestir  de  natureza
infringente do julgado. Embargos de declaração rejeitados.